Tribunal: TJDFT
Processo: 0750901-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750901-22.2024.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados em favor de AHMED WAHID ELSAYED MOHAMED KHALIL, apontando como autoridade coatora Juiz (a) do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, após ter sido autuado por tráfico de drogas. Alega, em síntese, nulidade da audiência de custódia por não intimação ou possibilidade de participação no ato, da defesa constituída. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não acompanhado de nenhum documento essencial ao exame da pretensão liminar, como o auto de prisão em flagrante e ata da audiência de custódia. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da absoluta deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator